Tribunal: TJDFT
Processo: 0722763-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722763-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE NILTON PEREIRA DE JESUS AGRAVADO: BRASAL REFRIGERANTES S/A D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração formulado por JOSE NILTON PEREIRA DE JESUS em razão do indeferimento do pedido de antecipação de tutela, requerido no agravo de instrumento interposto em razão da manutenção da penhora sobre os valores bloqueados na conta corrente do agravante, via Bacenjud. Não obstante as razões apresentadas pelo agravante, conforme delineado na decisão monocrática desta Relatoria, para a atribuição do efeito suspensivo, necessário à demonstração da probabilidade de provimento do recurso, ou seja, da viabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal e o perigo na demora (periculum in mora) e, na hipótese dos autos, não se vislumbram os requisitos necessários para amparar a pretensão de tutela de urgência. Nesta seara de cognição sumária, não restou demonstrado que os valores bloqueados constituem verba de natureza salarial ou, se encontra no rol de impenhorabilidade do art. 833 do CPC. O agravante reitera a tese de que o alto valor constante em seu extrato bancário, divergente de seu salário, provém de empréstimo consignado, mas não faz prova do alegado. Desta feita, repita-se, sem a comprovação de que os valores bloqueados tenham como origem exclusiva a sua fonte de renda, tendo em vista a existência de valor muito maior que o salário recebido, deve ser mantida a constrição do valor bloqueado. Mantenho a decisão pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Publique-se e intime-se. Brasília, julho de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora